Tribunal: TJES
Processo: 5009399-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009399-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO ZABIN RODRIGUES e outros
RECORRIDO: LEONARDO ZABIN RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO NO SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM DESCONTO DO PERCENTUAL RELACIONADO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5009399-10.2022.8.08.0030

Recorrentes: LEONARDO ZABIN RODRIGUES

e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Recorridos: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e LEONARDO ZABIN RODRIGUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
LEONARDO ZABIN RODRIGUES

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recorrido
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

apresentou contrarrazões (ID 5693405).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEONARDO ZABIN RODRIGUES

(ID 5693398), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser parcialmente reformada;
b)
que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer de forma imediata;
c)
que o desconto da taxa de administração deve ser feito de forma proporcional;
d)
condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

De outro lado, a parte recorrente/recorrida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

pugnou pela homologação de seu pedido de desistência (ID 5693404), em relação ao recurso apresentado no ID 5693401.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve restituir os valores pagos pelo recorrente desistente de forma imediata ou no prazo de 30 dias do encerramento do grupo consorcial, bem como se é devido o desconto da taxa de administração de forma proporcional, além de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte recorrida a restituir ao recorrente os valores pagos no prazo de trinta dias, a contar do término no grupo ou da contemplação da cota nº 832-00, do grupo 0794, já deduzida a taxa de administração no percentual de 21,5% do valor total pago.

Assim, quanto ao prazo para devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, entendo que a sentença deve permanecer inalterada, pois foi prolatada de acordo com a posição firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que a restituição dos valores deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio ao qual o participante estiver vinculado.

No detalhe, o Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela:

Necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Em se tratando de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, aplicando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIZADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.360/BA)

1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. (...)

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T, DJU 26/08/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada/pacificada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Em relação à taxa de administração, não há que se falar em qualquer ilicitude em sua cobrança, isto porque é sabido que as administradoras possuem total liberdade na fixação da respectiva taxa em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ). No entanto, a dedução da referida taxa deve dar-se de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo (período em que houve a real administração das cotas do consorciado), sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

No caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 21,5%, devendo a sua dedução ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do recorrente no grupo (19 meses). Assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 2,26%, aferível através de simples cálculo aritmético [(21,5/180) x 19].

Entendo que, nesse aspecto, a sentença deve ser reformada.

Por fim, em relação ao pedido indenizatório de danos morais, verifico que o juízo de piso julgou improcedente o indigitado pleito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade do mesmo.

Ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Além do mais, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEONARDO ZABIN RODRIGUES
,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para determinar que,
sobre o montante devidamente corrigido a ser restituído ao recorrente
,
deve ser descontada de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente 2,26 % (dois vírgula vinte e seis por cento), mantendo-se a sentença inalterada nos demais aspectos.

Sem custas e honorários advocatícios em relação à parte recorrente
LEONARDO ZABIN RODRIGUES
,
pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Em relação ao recurso interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(ID 569340),
HOMOLOGO
para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência formulado pela parte recorrente (ID 5693404).

Sem custas e honorários advocatícios em relação à parte recorrente
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)